Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701306-54.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão na qual restou indeferida a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer transporte para tratamento de hemodiálise. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, por estar grávida e também dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Afirma ainda que solicitou o transporte na via administrativa, mas não obteve êxito. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para, em sede de antecipação de tutela, determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 dias, o transporte de sua residência até a clínica credenciada ao SUS, para que possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. A princípio, cabe ressaltar que a agravante é pessoa com insuficiência renal crônica, conforme relatório médico anexado aos autos (ID 48791652), carecendo de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida. Ademais, o mesmo relatório aponta que a agravante está com extrema dificuldade de realizar o transporte até a clínica por meio do sistema público, porque está gestante e porque os efeitos de sessão podem lhe deixar debitada e astênica, com maior risco de hipotensão postura e quedas. Anote-se ainda que a parte autora perdeu definitivamente a função renal, a qual somente será restabelecida mediante transplante. Nos termos do artigo 6o da Constituição Federal, a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Cabe desatacar, ainda, que, nos termos do art. 198 da CF: "As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: II atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais". Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão, que, no caso em apreço se materializa através da necessidade de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade que acomete o autor, sob pena de risco de morte, conforme comprovado nos autos a partir dos laudos médicos anexados pelo recorrido. Ressalte-se que o direito ao tratamento de hemodiálise somente poderá ser viabilizado desde que assegurados os meios adequados para que a parte recorrente se submeta às sessões de hemodiálise, sob pena de se esvaziar o direito ao tratamento. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: (Acórdão 1206508, 07452827320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/10/2019, publicado no PJe: 13/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1205190, 07037422520198079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, a fim de assegurar a devida eficácia ao direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana em condição hipossuficiente, deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o transporte de ida e volta entre sua residência (QR 305, Conjunto 09, Lote 01, Samambaia Sul/DF; CEP: 72.305-310; telefone(s): (61) 9.8212-0385 e (61) 9.8377-3940) e a clínica credenciada ao SUS indicada pelo próprio agravado, qual seja, CLIMER CLINICA MEDICA DO RIM LTDA., localizada no endereço Quadra 110, Conjunto B, Lote 06, Águas Lindas de Goiás-GO - 61-3618-1057, para que a parte autora possa dar continuidade ao seu tratamento de Hemodiálise, sob pena de sequestro de verbas públicas, mediante apresentação oportuna de três orçamentos. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 10 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora